Tribunal: STF
Processo: Rcl 40576
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011781-95.2016.5.03.0148, que, ao reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento de questões referentes à concurso público, teria deixado de observar a decisão desta Corte, proferida no RE 960.429, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos em que se discuta a competência para processar e julgar demandas que dizem respeito a questionamentos sobre processo seletivo público de empresas estatais.
    Sustenta-se que a decisão proferida antes do antes do trânsito em julgado do processo paradigma desrespeita a primeira decisão do RE que determinou o sobrestamento de todos os processos em território nacional, proferida em 28/05/2018, nos termos do artigo 1.035, §5° do CPC. 
    Afirma-se que “O aludido sobrestamento deve perdurar até o trânsito em julgado da decisão, haja vista que, quando do julgamento dos embargos de declaração sejam aplicados efeitos modificativos o prejuízo inerente aos julgamentos é gritante.”.
    Requereu-se, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo de origem.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso, a reclamante pretende a suspensão do processo na origem, entendendo como usurpada a decisão deste STF que a determinara.
    Porém, o julgamento da Repercussão Geral, o qual não fora anotado na Rcl n. 33874 invocada pelo reclamantem implica a cessação da suspensão, uma vez que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese, como decidido no ARE 909.527 AgR, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.5.2016, e no seguinte julgamento:
    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2017)
    De todo modo, o pedido de urgência pode ser devidamente reiterado junto ao juízo competente para o qual o feito foi encaminhado na origem, não ficando a reclamante sem a devida tutela jurisdicional.
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente